Tribunal: TJDFT
Processo: 0001014-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHA. MAIORIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DESEMPREGO. ENSINO SUPERIOR. GRADUAÇÃO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC.
2. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais) e obter um emprego ou capacitar-se para exercer atividade laboral apta a lhe assegurar o sustento.
3. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
4. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal.
5. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
6. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.
7. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
8. Ausentes provas da incapacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
9. É possível a correção de erro material da sentença relativo à fixação dos honorários advocatícios, para que a verba seja estabelecida em conformidade com os arts. 292, III e 85, § 2o do CPC.
10. Recurso conhecido e não provido.